Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. CONDOMÍNIO. ALUGUEL. INDENIZAÇÃO AO COPROPRIETÁRIO. ACORDO. FRUIÇÃO EXCLUSIVA. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO.
1. Após a partilha dos imóveis de propriedade comum dos cônjuges e instituído condomínio entre eles é possível que o cônjuge que exerce a posse direta sobre os imóveis indenize o outro cônjuge sobre a fruição da coisa comum, até que ocorra a extinção do condomínio, exceto se houver acordo judicial expresso em sentido contrário.
2. A execução do julgado cinge-se aos limites do título executivo judicial exequendo, diante da impossibilidade de inovação no cumprimento de sentença.
3. Eventual direito ao recebimento de alugueres, pelo ex-cônjuge que não exerça a posse direta do bem comum, deverá ser postulado na via ordinária.
4. Recurso conhecido e desprovido.